Tribunal: TJPA
Processo: 0010085-88.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010085-88.2013.8.14.0401

APELANTE: WALDICLEY BORGES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0010085-88.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém

APELANTE:
WALDICLEY BORGES DE ALMEIDA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonca Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
tráfico de entorpecentes -
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo auto de apreensão de objeto, registrando a apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, cuja natureza deletéria foi confirmada no laudo pericial, bem como pela prova oral carreada, com oitiva em juízo dos policiais responsáveis pela prisão do réu e flagrante em posse dos referidos entorpecentes -
2)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALDICLEY BORGES DE ALMEIDA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, cominando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, aplicando a detração do período de prisão processual e substituindo
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de custódia remanescente.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela isenção da pena pecuniária.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, no dia 18/04/2013, por volta das 21:30, policiais militares receberam denúncia de que nas proximidades da Rua Rio Branco, próximo da Rua São Pedro, no bairro da Cabanagem, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes, e que então os policiais se dirigiram ao local e ao revistarem o réu
WALDICLEY BORGES DE ALMEIDA
, que tinha as mesmas características descritas na denúncia, o encontraram com 68 (sessenta e oito) petecas de cocaína.

Após a instrução,
WALDICLEY BORGES DE ALMEIDA

foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe cominada a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, aplicada a detração do período de prisão processual e substituída
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de custódia remanescente.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pelo auto de apreensão de objeto às fls.149 dos autos digitalizados, registrando que em poder do apelante foram apreendidos 68 (sessenta e oito) invólucros da substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando um total de 62,7g (sessenta e dois gramas e sete decigramas), cuja natureza deletéria foi conformada no laudo pericial às fls.14, bem como pela prova oral carreada com oitiva dos policiais militares JOÃO PAULO CASTRO DE LIMA e JONES CHARLES ANETE DA SILVA, responsáveis pela prisão do réu em flagrante, os quais corroboraram os termos da exordial acusatória.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva,
incabível o deferimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, o apelante pugnou

pela
isenção da pena multa
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

E ainda, reapreciando os demais aspectos da dosimetria da sanção que não foram impugnados pelo apelante, constata-se que não merecem reparos, mostrando-se adequados e proporcionais à hipótese, devendo ser
integralmente mantida a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como a detração do período de prisão processual e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de custódia remanescente.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 04/04/2024